Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. INÉPCIA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRELIMINARES DO RECURSO. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO.
1. A despeito de a ação monitória ter sido julgada procedente, o apelante possui nítido interesse na definição do termo inicial dos juros.
2. O índice de correção monetária e a taxa de juros são pedidos implícitos (art. 322, §1o, do CPC) e devem ser definidos na sentença, ainda que não tenham sido especificados nos pedidos ou sido ponto de debate entre as partes (art. 491 do CPC).
3. Os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência e o montante do débito e para indicar o credor e o devedor.
4. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, basta que se sirva de fundamentos suficientes para embasar a decisão.
5. Ainda que a oferta do crédito tenha sido indevida, o que não é o caso por ausência de comprovação (art. 373, II, do CPC), é inegável que a parte usufruiu do valor creditado em sua conta em benefício próprio, sendo vedado pelo ordenamento jurídico o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), norma de conduta que se extrai da boa-fé objetiva. Precedentes.
6. Apesar de se tratar de obrigação a termo (mora ex re), os juros devem incidir a partir da última atualização, em razão de tais encargos já terem sido inseridos na planilha de cálculos apresentada na petição inicial. Precedentes.
7. Negou-se provimento aos recursos.